Tribunal: TJMT
Processo: 1015685-72.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015685-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLEI MARTINS JARDIM - CNPJ: 37.499.225/0001-44 (APELANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), MADEIREIRA TIMBURI LTDA - CNPJ: 35.807.741/0001-63 (APELADO), JEFERSON CATTANI GONCALVES - CPF: 039.544.341-56 (APELADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR (
ART
IGO
485, III, §1º
,
DO CPC
)
– AUSÊNCIA
DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU –
REQUISITO NECESSÁRIO (
SÚMULA 240 DO STJ
)
–
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”.
(
AgRg
no
AREsp
415.017/SC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Cobrança de Alugueres e A
cessórios
extint
a

com amparo no inciso III do
art.
485

do CPC
.

O apelante a
lega
que
a extinção do feito por abandono da causa depende de requerimento do réu
, conforme o §6º daquele mesmo dispositivo legal e
Súmula n. 240 do STJ.

Em c
ontrarrazões
, o
s
apelado
s
pugna
m
pelo não provimento do Recurso

(
I
D
. 208435151
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em

29
-
6
-
2023
foi determinada a intimação d
o
apelante para
requerer
em
5
dias
o
que entende
sse
de direito
,
sob pena de
o processo ser extinto
,

porém
ele
não se manifestou
(
ID
s
. 208430626 e 208430627
)
.

P
ara a extinção por abandono da causa
é necessário que antes a parte autora seja intimada pessoalmente
(art. 485, III e §1º, do CPC), bem como requerimento expr
esso do réu (Súmula 240 do STJ),
ausente no caso concreto
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
A
REsp
n. 1.626.560/TO, relatora m
inistra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgamento em 28-9-
2020,
DJe
de 1
º-10-2020
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Danos Morais–
ABANDONO
DA
CAUSA
– INEXISTÊNCIA DE
REQUERIMENTO
DA PARTE CONTRÁRIA - DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 240 DO STJ E DA REGRA DO §6º
DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A
extinção
do
processo
, por
abandono
da
causa
pelo autor, depende de
requerimento
do
réu
” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

Quando perfectibilizada a citação do
réu
e este já integra a lide, não
é
dado ao juiz extinguir o
processo
de ofício, sendo
necessário
o
requerimento
desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da
causa
, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ
”
.

(
TJMT,
N.U 0031975-80.2013.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgamento em 2-4-
2024, DJE
de
3
-4-
2024
, sem
destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
POR
ABANDONO
– ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE
REQUERIMENTO
DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 485, §1º, §6º, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1 Para
extinção
do feito por
abandono
de
causa
, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se
necessária
a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. 2. “
A
extinção
do
processo
, por
abandono
da
causa
pelo autor, depende de
requerimento
do
réu
” (Súmula nº 240 do STJ) 3. Inexistindo pedido de
extinção
do
processo
por
abandono
de
causa
formulado pela parte ré, a cassação da sentença
é
de
rigor
”
.

(
TJMT,
N.U 1036907-16.2021.8.11.0041,
João Ferreira Filho
, Primeira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 14
-
5
-
2024, DJE
de
15
-
5
-
2024
, sem
destaque no original)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para anula
r a sentença e determinar o retorno dos autos à
primeira
instância para
o devido
processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024